Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL. SUSCITANTE. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITADO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CEB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL. POLO PASSIVO. ART. 26 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI No 13.850/2019. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal reserva expressamente às Varas da Fazenda Pública a competência para apreciação de causas em que entidade da Administração Indireta do Distrito Federal figure como parte, consoante art. 26, I, da Lei no 11.697/2008.
2. Entretanto, após a edição da Lei no 13.850/2019, que modificou o teor do art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, as Varas da Fazenda Pública do DF não são mais competentes para o processamento e julgamento de demandas que figurem como partes sociedades de economia mista distrital, restando tal competência, portanto, ao Juízo da Vara Cível, nos termos do art. 25 do mesmo diploma normativo.
3. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo Suscitante.